Tribunal: TJSP
Processo: 1000119-47.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de terceiro. Determinada a penhora de veículo registrado em nome do executado e que a embargante alega ser de sua propriedade. Reconhecimento de negócio jurídico simulado entre a embargante e o executado. Embargos julgados improcedentes.
Apelação. Embargante que confessa ter colocado o veículo em nome de seu tio (executado) para burlar o erário público. Simulação que não pode ser

Ementa:
Embargos de terceiro. Determinada a penhora de veículo registrado em nome do executado e que a embargante alega ser de sua propriedade. Reconhecimento de negócio jurídico simulado entre a embargante e o executado. Embargos julgados improcedentes.
Apelação. Embargante que confessa ter colocado o veículo em nome de seu tio (executado) para burlar o erário público. Simulação que não pode ser oposta em face de terceiro de boa-fé (art. 167, § 2o do CC). Sentença mantida. Recurso improvido.